Tribunal: TJMT
Processo: 1036532-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036532-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO HUMBERTO SCHMIT - CPF: 927.323.485-20 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores relativos à recuperação de consumo e arbitrou indenização por danos morais, após corte de fornecimento por alegada fraude em medidor, sem notificação prévia e respeito aos procedimentos da Resolução ANEEL no 414/2010.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade dos procedimentos administrativos adotados pela concessionária; e (ii) a configuração de dano moral decorrente do corte de energia, motivado pelo não pagamento das cobranças referentes à recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

A Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece exigências para a apuração de irregularidades no fornecimento, incluindo a garantia do contraditório e da ampla defesa. A ausência de notificação prévia e a realização unilateral de vistoria configuram violação a esses princípios, impedindo a cobrança. A interrupção do serviço essencial, lastreada em faturas referentes à recuperação de consumo geradas de forma irregular,

caracterizam abuso de direito e justificam a indenização por dano moral, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1702074/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “É nula a cobrança de valores decorrentes de procedimentos unilaterais de constatação de irregularidades em medidores de energia que violam o contraditório e a ampla defesa; o corte de fornecimento em tais circunstâncias gera direito a indenização por dano moral”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; CC, art. 927; Resolução ANEEL no 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.11.2020; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança cumulada com pedido de danos morais, movida por
Pedro Humberto Schmit,
em que foi julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo nos valores de R$ 455,40 e R$ 1.676,54, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além do
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Em suas razões, a apelante alega a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, defendendo a validade do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) lavrado em 21.01.2020, com registro fotográfico e acompanhamento do titular da unidade consumidora. Argumenta que os atos foram realizados em conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e que a responsabilidade pelo consumo indevido deve recair sobre o consumidor, uma vez constatada irregularidade no aparelho medidor.

Ademais, sustenta a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação por dano moral, ressaltando que o corte do fornecimento de energia foi um exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pedro Humberto Schmit ajuizou

ação declaratória de ilegalidade de cobrança cumulada com pedido de danos morais
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é titular da
UC n.

6/2576725-2. Sustenta que, embora não houvesse débito em aberto, teve sua energia elétrica indevidamente cortada pela ré, sob o argumento de recuperação de consumo referente ao mês de janeiro de 2020, nos valores de R$ 455,40 e R$ 1.676,54, apesar de a fatura regular daquele mês, de R$ 158,56, ter sido devidamente paga.

Discorre que a cobrança de recuperação de consumo é abusiva e que os procedimentos para apuração de suposta irregularidade não foram observados pela ré, infringindo a Resolução no 414/2010 da ANEEL. Assevera que não houve notificação prévia, participação ou possibilidade de defesa durante a inspeção que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Relata, ainda, que não recebeu cópia do TOI e que o medidor de energia foi retirado sem a devida documentação ou recibo.

Após o trâmite processual, o d. magistrado

julgou parcialmente procedente a pretensão
para
declarar a inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo nos valores de R$ 455,40 e R$ 1.676,54, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além do
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015

Irresignada,
a apelante alega a regularidade dos procedimentos administrativos adotados, defendendo a validade do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) lavrado em 21.01.2020, com registro fotográfico e acompanhamento do titular da unidade consumidora. Argumenta que os atos foram realizados em conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e que a responsabilidade pelo consumo indevido deve recair sobre o consumidor, uma vez constatada irregularidade no aparelho medidor.

Ademais, sustenta a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação por dano moral, ressaltando que o corte do fornecimento de energia foi um exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo ao apelado com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que, após o corte de energia, obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Por todo o exposto e, tendo em vista que foi constatado pela ré, defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 6/2066239-1, e que cabia a ela comprovar que o referido defeito se deu por culpa do autor, não resta demonstrada a responsabilidade deste quanto ao consumo irregular de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento. Assim, inexigível os débitos nos valores de R$ 1.000,80 e R$ 2.358,46
”. (id. 240155789)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, o apelado sofreu injustamente com o corte de energia que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024